Tribunal: STF
Processo: AI 207377
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-02
Data de publicação: 2000-05-02

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário desprovido. 2. ICMS.
Recolhimento antecipado. Substituição tributária "para frente". 3. É
constitucional o regime de substituição tributária "para frente", em
que se exige do industrial, do atacadista, ou de outra categoria de
contribuinte, na qualidade de substituto, o recolhimento antecipado
do ICMS incidente sobre o valor final do produto cobrado ao
consumidor, retirando-se do revendedor ou varejista, substituído, a
responsabilidade tributária. Precedente: RE n.º 213.396/SP, julgado
em sessão plenária, a 2.8.1999. 4. Não há, assim, ofensa ao direito
de propriedade, ou mesmo a ocorrência de confisco, ut art. 150, IV,
da Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento.